Tribunal: TJDFT
Processo: 0021522-29.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0021522-29.2014.8.07.0000 RECORRENTES: MARIA CLENIR MOREIRA LIMA E MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLARAÇÃO SUPERVENIENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. TEMA 733 DO STF. 1. Descabe a expedição de requisitório complementar, a fim de que seja aplicado índice de correção monetária diverso do que foi estabelecido na decisão exequenda, com fundamento na imutabilidade da coisa julgada, visto que a questão já foi decidida em acórdão transitado em julgado, e da preclusão, uma vez que, apresentados os cálculos houve a concordância da agravante. 2. As teses jurídicas elaboradas pelas Cortes Superiores não estão vinculadas exclusivamente à matéria fática tida como pano de fundo para o debate jurídico. Na verdade, esses enunciados têm a pretensão de generalidade e abstratividade, características semelhantes a que se extrai do texto normativo. 3. A declaração do STF de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo não tem eficácia automática de rescindir ou reformar sentença já transitada em julgado que tenham adotado entendimento diferente (Tema 733 do STF) 4. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 505, inciso I, do CPC, sustentando que os juros e a correção monetária protraem-se no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, eis que se renovam mês a mês, o que excepciona a própria preclusão pro judicato e a coisa julgada; c) artigo 322, § 1o, da Lei Adjetiva Civil, ressaltando que a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito; d) artigo 927, inciso I, do Código de Processo Civil, aduzindo que o acórdão recorrido não observou o entendimento firmado no Tema 810 do STF (RE 870.947/SE), que declarou a inconstitucionalidade da TR como critério de correção monetária, e na ADI 5348, razão pela qual a substituição de tal parâmetro pelo IPCA-E é medida que se impõe; e) artigos 502, 503 e 507, todos do CPC, argumentando que não houve qualquer deliberação expressa acerca da questão constitucional subjacente, única hipótese que permitiria se considerar preclusa a discussão em torno da inidoneidade da aplicação da TR como índice de correção monetária. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, apontam violação à eficácia vinculante das decisões proferidas no RE 870.947 (Tema 810) e na ADI 5.348, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Em contrarrazões, o DISTRITO FEDERAL pede a condenação dos recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios (ID 45033595 e ID 45033599). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 322, § 1o, 502, 503, 505, inciso I, 507 e 927, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido ao julgamento da Corte Superior. Igualmente, o apelo extraordinário reúne condições de trânsito no que tange à violação à eficácia vinculante das decisões proferidas no RE 870.947 (Tema 810) e na ADI 5.348. Os recorrentes se desincumbiram do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e a matéria, de natureza jurídico-constitucional, encontra-se devidamente prequestionada, merecendo a apreciação da Corte Suprema. Em relação ao pedido do DISTRITO FEDERAL de condenação dos recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020